Tribunal: STF
Processo: ARE 1292151
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 6, p. 2):
     “EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO (SAÚDE PÚBLICA). PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESENÇA DO THC. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
    1. O crime de posse de entorpecente consubstancia delito de perigo abstrato, sendo prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para tipificação, bastando tão somente a probabilidade do dano presumido pelo legislador na construção do tipo.
    2. A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor.
    3. O fato de a quantidade de substância apreendida ser mínima, possuir ou não capacidade de causar dependência, bem como possuir potencial lesivo baixo, é irrelevante ao caso, especialmente quando se leva em consideração que o Princípio da Insignificância não se aplica ao delito em questão.
    4. Comprovadas a materialidade, a autoria e a culpabilidade do Apelante em relação ao crime tipificado no art. 290, caput, do CPM.
    5. Provimento parcial ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.”
    No recurso extraordinário (eDOC 7), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se a não recepção do art. 290 do Código Penal Militar pela Constituição da República de 1988.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “a pequeníssima quantidade de substância encontrada, no armário, pode até ser considerado 'conduta', mas inexiste 'resultado', inexiste 'dano' ou 'perigo de dano' — estava lá guardada — e assim, pelo que reza a Constituição Federal de 1988, não tem ”relevância criminal' e portanto é atípica” (eDOC 7, p. 11).
    Aduz, ao fim, que “O caso é mesmo de total falta de risco de lesão ao bem jurídico tutelado, que descaracteriza a tipicidade (material) da conduta atribuída, sendo de bom tom que se reconheça a 'não recepção/inconstitucionalidade' do art. 290, Código Penal Militar, porque de “perigo abstrato', ao que impositiva a absolvição do aqui Recursante com fulcro no art. 439, letra "b", do CPPM” (eDOC 7, p. 17). 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência do STF (eDOC 9).
    É o relatório. Decido. 
    Como já assentado no juízo de admissibilidade do apelo extremo, a matéria ora controvertida não é nova neste Supremo Tribunal Federal. No julgamento do HC 103.684, de relatoria do Min. Ayres Britto, DJe 13.04.2011, o Plenário da Corte consignou a plena aplicabilidade do artigo 290 do Código Penal Militar nos casos de posse de reduzida quantidade de substância entorpecente em recintos tutelados pela administração militar, tendo em vista o princípio da especialidade das leis e as peculiaridades que regem o ambiente castrense. Na oportunidade, o julgado foi assim sintetizado:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 
    1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
    2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna.
    3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim.
    4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta não significa perda do senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade tecnológica e arejamento mental-democrático. Sabido que vida castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo comportamental, até porque – diz a Constituição – “às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar” (§ 1º do art. 143).
    5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais visível da idéia de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de “relações de intrínseca subordinação”.
    6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis. 7. Ordem denegada. (HC 103684, Rel. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe 13.04.2011)
    De igual modo, a Segunda Turma, ao apreciar o ARE 710.663, da relatoria da Min. Cármen Lúcia, ratificou a jurisprudência da Corte no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. Confira-se a ementa do julgado:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PENAL. POSSE DE DROGA EM RECINTO MILITAR. APLICAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR): CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 710663-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 21.11.2012)
    Destaco, ainda, julgados mais recentes: HC 163.581-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.02.2019, e HC 152.492-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.08.2018.
    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente